Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707711-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CPX DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 41447935, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A requer a sucessão processual, com fundamento no artigo 109, §1o, do Código de Processo Civil, em razão da cessão de direitos creditórios. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 7a Turma Cível com o julgamento da apelação. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 41292385. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007